Tribunal: TJSP
Processo: 0012410-06.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indulto pretendido com base no Decreto no 8.615/15 – Indeferimento com fulcro na inobservância de requisito objetivo – Sentenciado que somente cumprirá o lapso exigido de 1/3 (um terço) da pena pelo crime de tráfico privilegiado, após o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo, posteriormente à data limite estabelecida no Decreto

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indulto pretendido com base no Decreto no 8.615/15 – Indeferimento com fulcro na inobservância de requisito objetivo – Sentenciado que somente cumprirá o lapso exigido de 1/3 (um terço) da pena pelo crime de tráfico privilegiado, após o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo, posteriormente à data limite estabelecida no Decreto Presidencial – Benesse descabida – Recurso desprovido.